Tribunal: TJPA
Processo: 0800331-19.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800331-19.2020.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: CARLOS CARVALHO RIOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MINORAÇÃO DO QUANTUM. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E JUROS. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S.A. e, adesivamente, por CARLOS CARVALHO RIOS, contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 32.890,00 por danos materiais, com atualização pela taxa SELIC, além de honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado impugnado foi validamente celebrado; (ii) estabelecer se houve comprovação da efetiva disponibilização do numerário ao autor; (iii) determinar se os descontos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável; (iv) verificar a legitimidade da condenação ao ressarcimento dos valores descontados; e (v) fixar os critérios adequados de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, submetendo a instituição financeira à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4.

A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5.

Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato e a regularidade da contratação quando impugnada a assinatura, conforme arts. 373, II, e 429, II, do CPC e tese firmada pelo STJ no REsp 1.846.649/MA.

6.

A mera juntada do instrumento contratual desacompanhada de prova idônea da efetiva transferência do numerário não comprova a regularidade da operação.

7.

A ausência de comprovação da disponibilização do crédito conduz ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica e à nulidade dos descontos realizados.

8.

O ressarcimento dos valores indevidamente descontados decorre logicamente da inexistência do contrato válido, sobretudo por incidirem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

9.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, por atingir verba de subsistência e a dignidade da pessoa humana, especialmente quando se trata de consumidor idoso.

10.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua minoração para R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados em casos análogos.

11.

Em responsabilidade civil extracontratual, a correção monetária deve observar índice oficial de recomposição inflacionária, como o INPC, incidindo sobre danos materiais desde cada desconto e sobre danos morais desde o arbitramento, enquanto os juros moratórios fluem à razão de 1% ao mês a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso do banco parcialmente provido e recurso adesivo provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira deve comprovar a autenticidade do contrato e a efetiva disponibilização do crédito quando impugnada a contratação de empréstimo consignado. 2. A ausência de prova da transferência do numerário autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores descontados. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
. 4. Em responsabilidade extracontratual, a correção monetária observa índice oficial de inflação e os juros de mora fluem desde o evento danoso, à razão de 1% ao mês.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 86, parágrafo único, 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJ-PA, Apelação Cível nº 00041203120198140107, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 25.11.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 08005991220198140021, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 03.11.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação do réu e conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação adesiva do autor, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
BANCO BRADESCO S.A.
e, adesivamente, por
CARLOS CARVALHO RIOS
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada perante a Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente o contrato nº 378287231, determinar a cessação dos descontos e condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 32.890,00 por danos materiais, acrescidos de atualização pela taxa SELIC, além de honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inicialmente, na petição inicial, o autor CARLOS CARVALHO RIOS alegou ser aposentado rural e afirmou sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário referentes ao contrato nº 326685704-8, no valor de R$ 10.674,76, parcelado em 72 vezes de R$ 299,00, sustentando jamais ter contratado o empréstimo ou recebido valores. Requereu a declaração de inexistência do débito, a suspensão dos descontos, repetição do indébito, indenização por danos morais e materiais, inversão do ônus da prova e concessão da justiça gratuita.

Em seguida, o BANCO BRADESCO S.A., em contestação, sustentou a regularidade da contratação originariamente firmada com o Banco PAN, posteriormente migrada para sua carteira sob o nº 378287231, afirmando que o valor foi regularmente disponibilizado ao autor. Defendeu a validade do negócio jurídico, a inexistência de ilicitude, a inaplicabilidade da repetição do indébito e a improcedência dos pedidos indenizatórios.

Sobreveio sentença que, reconhecendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, concluiu pela ausência de comprovação da efetiva disponibilização dos valores ao autor, declarando inexistente o contrato e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, com incidência de correção e juros pela taxa SELIC, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs recurso de apelação, sustentando a validade da contratação e a regularidade dos descontos, defendendo o exercício regular de direito e a inexistência de dano moral. Aduziu a impossibilidade de repetição do indébito e, subsidiariamente, pleiteou a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, CARLOS CARVALHO RIOS pugnou pela manutenção integral da sentença, reiterando a ausência de comprovação da disponibilização do valor contratado e defendendo a correta aplicação da inversão do ônus da prova, bem como a configuração dos danos morais e materiais reconhecidos na decisão.

Ademais, o autor interpôs apelação adesiva, requerendo a reforma parcial da sentença quanto aos critérios de atualização do débito, postulando a aplicação do INPC como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, em substituição à taxa SELIC fixada na decisão.

Por fim, o Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento de ambas as apelações, destacando estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, procedeu à síntese dos fatos e das teses recursais, ressaltando que a controvérsia reside na comprovação da regularidade da contratação e da efetiva disponibilização do crédito ao autor, bem como na adequação das condenações impostas. Registrou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e analisou os fundamentos da sentença, examinando tanto a insurgência do banco quanto o pedido de reforma parcial formulado pelo autor em sede adesiva.

Registre-se que não houve apresentação de contrarrazões pelo réu em face da apelação adesiva interposta pelo autor
.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do agravo de instrumento.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a este Órgão Colegiado cinge-se à verificação (i) da validade do contrato de empréstimo consignado nº 326685704-8, posteriormente migrado para o nº 378287231; (ii) da existência de prova da efetiva disponibilização do numerário ao autor; (iii) da configuração do dano moral decorrente dos descontos realizados em benefício previdenciário; (iv) da legitimidade da condenação ao ressarcimento dos valores descontados; e (v) da adequação dos critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. A instituição financeira, como fornecedora de serviços, submete-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do referido diploma.

Outrossim, o art. 6º, inciso VIII, do CDC, assegura ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação ou evidenciada sua hipossuficiência. No caso concreto, o autor, idoso e beneficiário de aposentadoria rural, impugnou expressamente a contratação, afirmando jamais ter celebrado o empréstimo ou recebido qualquer valor.

Diante da impugnação específica, incumbia à instituição financeira comprovar a autenticidade do negócio jurídico, ônus que lhe é atribuído não apenas pela regra geral do art. 373, II, do CPC, mas, sobretudo, pela norma específica do art. 429, II, do mesmo diploma. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em regime de recursos repetitivos, é categórica:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Além disso, a mera juntada do instrumento contratual não se revela suficiente para comprovar a regularidade da operação, especialmente quando inexistente prova idônea da transferência do numerário à esfera patrimonial do consumidor. Não se verifica nos autos a existência de comprovante de depósito, TED, DOC ou qualquer documento apto a demonstrar o efetivo crédito do valor contratado.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, uma vez impugnada a contratação, cabe à instituição financeira comprovar a disponibilização do valor. A ausência dessa demonstração conduz ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica e à nulidade dos descontos efetuados.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Banco Votorantim S.A. contra decisão monocrática que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, determinou a repetição de indébito em dobro e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais devido a descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado, e, em caso negativo, se há direito à repetição de indébito e indenização por danos morais, bem como a adequação do valor arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira não comprovou a transferência do valor contratado para a conta da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 4. Em casos de relação de consumo, a ausência de prova quanto à contratação do empréstimo gera a repetição do indébito em dobro, nos termos do CDC. 5. O desconto indevido compromete verba de natureza alimentar, configurando dano moral, sendo razoável o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza a repetição de indébito em dobro, e o desconto indevido em verba alimentar justifica a indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00041203120198140107 23666532, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Nesse contexto, correta a sentença ao declarar a inexistência do contrato e determinar a cessação dos descontos. O ressarcimento dos valores indevidamente descontados decorre logicamente da nulidade reconhecida.

No que tange aos danos materiais, o ressarcimento dos valores indevidamente descontados decorre logicamente da inexistência da contratação válida. Tratando-se de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, impõe-se a restituição das quantias indevidamente subtraídas. Não se evidencia nos autos elemento apto a infirmar a condenação ao ressarcimento.

Quanto ao dano moral, é entendimento consolidado que o desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, por atingir verba de subsistência e comprometer a dignidade do consumidor, especialmente quando se trata de idoso. A subtração indevida de parcela significativa da aposentadoria ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera da dignidade da pessoa humana, princípio consagrado no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Banco PAN S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora (R$ 8.352,00), e fixou indenização por danos morais (R$ 6.000,00). O banco sustenta, no agravo, sua ilegitimidade passiva, a regularidade dos descontos, a ausência de dano moral, bem como a inaplicabilidade da restituição em dobro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco PAN S.A., na qualidade de cessionário de crédito, possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se os descontos realizados foram lícitos e se a instituição financeira deve ser responsabilizada por danos materiais e morais; (iii) determinar se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro, à luz da presença de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira que adquire crédito por cessão assume os riscos da operação, sendo parte legítima para responder judicialmente por vícios e falhas do negócio, inclusive perante o consumidor, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 297 do STJ. 4. O Banco PAN S.A. não comprovou a existência do contrato de empréstimo, apresentando apenas telas unilaterais sem força probatória, o que configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 5. A ausência de comprovação da contratação, aliada aos descontos indevidos em benefício previdenciário, caracteriza fraude bancária em prejuízo de consumidora hipervulnerável, ensejando a reparação por danos morais. 6. A devolução dos valores deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por estar configurada a má-fé da instituição financeira, que não adotou as cautelas mínimas para evitar a fraude. 7. Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, dada a inexistência do vínculo jurídico entre as partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira cessionária de crédito é parte legítima para responder judicialmente por vícios, fraudes ou falhas da operação contratual originária. 2. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. A repetição do indébito em dobro é cabível quando demonstrada a má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. Os juros moratórios incidem desde o evento danoso em hipóteses de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14, 25, § 1º, e 42, parágrafo único; CC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, AgInt no AREsp 1755426/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.02.2021; TJ-SP, Apelação Cível 1006613-16.2023.8.26.0292, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 25.09.2024; TJ-RS, Apelação Cível 70080715964, Rel. Des. André Luiz Planella Villarinho, j. 30.05.2019; TJPR, Apelação Cível 0053936-08.2022.8.16.0014, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, j. 08.07.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005991220198140021 31565616, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Todavia, considerando as circunstâncias do caso concreto, o montante arbitrado na origem (R$ 10.000,00) revela-se acima dos parâmetros usualmente adotados por esta Corte em hipóteses análogas. À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como do caráter compensatório e pedagógico da indenização, impõe-se a sua minoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra adequada à extensão do dano, sem implicar enriquecimento sem causa.

No que se refere aos critérios de atualização monetária e juros, merece acolhimento parcial a apelação adesiva interposta pelo autor. A sentença determinou a incidência da taxa SELIC tanto para correção quanto para juros de mora. Todavia, em matéria de responsabilidade civil extracontratual, prevalece o entendimento de que a correção monetária deve observar índice oficial de recomposição inflacionária, tal como o INPC, enquanto os juros moratórios devem ser fixados em 1% ao mês.

Nos termos das Súmulas 362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 362/STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Súmula 54/STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Assim, impõe-se a substituição da taxa SELIC pelo INPC como índice de correção monetária, incidindo: (i) para os danos materiais, desde cada desconto indevido; (ii) para os danos morais, a partir do arbitramento; e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no por
CONHECER
de ambos os recursos,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
, apenas para minorar o valor da indenização por danos morais, e
DAR PROVIMENTO
à apelação adesiva interposta por
CARLOS CARVALHO RIOS
, determinando a reforma parcial da sentença no sentido de que:

a)

a correção monetária incida pelo índice INPC, sendo: (i) para os danos materiais, a partir de cada desconto indevido; e (ii) para os danos morais, a partir da data do arbitramento;

b)

os juros de mora sejam fixados à razão de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso;

c)

o
quantum
indenizatório arbitrado em caráter de dano moral seja minorado para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à declaração de inexistência do contrato, à condenação por danos materiais e aos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando que a parte autora sucumbiu em parcela mínima do pedido e que a instituição financeira permanece substancialmente vencida, fica mantida integralmente a condenação do
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026